Tribunal: STF
Processo: ARE 1569699
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “MEIO AMBIENTE – EXTRAÇÃO DE AREIA DE RIO CAPIVARI – LEI MUNICIPAL – PROIBIÇÃO DE DRAGAGEM POR PARTICULARES – INTERESSE LOCAL – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os municípios têm competência para legislar sobre o meio ambiente atendido ao interesse local, "desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados" (Tema 145 do Supremo Tribunal Federal). 2. O Município de Armazém proíbe a dragagem por particulares em leitos dos rios em seu território (justamente o objetivo do agravante). Não se regulamentou propriamente a mineração, tal como se estivesse abordando riqueza da União. Tratou-se apenas de aspecto ambiental que não tem vedação por outra esfera superior de poder. O interesse é apenas doméstico. 3. A falta de vedação do método ao Poder Público não estende ao particular, a pretexto de isonomia, igual prerrogativa. Dois erros não fazem um acerto. 4. O meio ambiente é direito de primeira envergadura (art. 225 da Constituição Federal). É dever de todas as pessoas políticas preservá-lo (art. 23, inc. VI), inclusive legislando concorrentemente (art. 24, inc. VI). A atividade econômica haverá de respeitar a natureza (art. 170, inc. VI). 5. Recurso desprovido” (eDOC 43 – ID: 69cf7981, p. 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 22, XII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à competência privativa da União para legislar sobre minério.



    Alega-se que a Lei Municipal 565/89 proíbe a extração de areia por dragagem no Município, limitando o método de mineração (...) e que, (...) Embora a recorrente possua a Licença Ambiental nº 583/220 para lavra a céu aberto por dragagem, esta condiciona que a lavra "só poderá ser exercida pelo método de escavação" no leito ativo do Rio Capivari (eDOC 50 – ID: fbd3899a, p. 11).



    Argumenta-se que o Município só pode legislar de forma harmônica com os demais entes federados e, em 1989, inexistia qualquer legislação federal que proibisse a mineração pelo método de draga (...) e que (...) o Município não poderia legislar criando restrição à atividade de mineração nesse método, sob o argumento de ser “mais protetivo ao meio ambiente (eDOC 50 – ID: fbd3899a, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.224, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 145 da repercussão geral, assentou que o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Eis a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB). 2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público. 3. In casu, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante diminuição – progressiva e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo de cana em minifúndios; (iv) trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente independentemente da opção escolhida. 4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que entende ser devida a execução da necessidade de sua respectiva população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um standard a ser observado e respeitado pelas demais unidades da federação adstritas ao Estado de São Paulo. 5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo o qual “se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância." (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a queima da cana-de-açúcar. 8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição. 9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia” (RE 586224, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.05.2015)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que não subsiste no ordenamento jurídico norma federal que confira o direito de manter o método de exploração mineral consistente na dragagem. Com base nisso, registrou que a limitação imposta pela Lei Municipal nº 565/1989 não contraria a disciplina federal sobre a questão, não subsistido, portanto, afronta à competência privativa da União, posto que regulamenta a proteção ao meio ambiente de maneira adequada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “São trazidas essencialmente como teses que (a) o ato normativo é formalmente inconstitucional e (b) o impedimento de extração de areia pelo método dragagem não tem pertinência com a proteção do meio ambiente, tendo em vista que o Município de Armazém está autorizado a promovê-lo no mesmo rio Capivari. 



    2. Muito embora a agravante invoque a invasão de competência privativa da União para legislar sobre mineração, a atividade legiferante do Município de Armazém foi feita à luz de um interesse eminentemente local (na linha inclusive do Tema 145 do Supremo Tribunal Federal). Quer dizer, por meio de regramento doméstico se regulou o método de lavra (de dragagem) em rios que banham aquele território, não se impedindo o exercício da extração em si. Não se cuidou de mineração, ou seja, a exploração propriamente dita de riqueza da União. Tratou-se, por assim dizer, de um aspecto lateral, que circunstancialmente afeta empresas que explorem a tal atividade econômica.



    O Supremo Tribunal Federal buscou uma conciliação entre disciplina estadual e local, de sorte que em assunto ainda em evolução não houvesse em uma mesma base territorial (o Estado de São Paulo) regramentos díspares, tanto mais que havia realidades distintas naquela esfera. 



    O caso concreto é substancialmente diverso. 



    Não existe disciplina que reconheça a conveniência de manter a dragagem. Ela pode ser até tolerada em outros locais, mas não consta uma disciplina estadual ou nacional que a ampare. A extração de areia não ostenta, muito menos, uma projeção geograficamente maior, como se houvesse interesse em preservar uma uniformidade de tratamento por uma ampla extensão geográfica. Trata-se de missão material que pode ser perfeitamente delimitada. O Município de Armazém fez, em sentido nobre, uma escolha política. Não vejo indicativos de inconstitucionalidade. 



    Sob outro ângulo, o precedente citado pela agravante no recurso (ADI 9156919- 30.2014.8.24.0000, deste Tribunal de Justiça) também não corresponde ao caso concreto. Lá houve a declaração de inconstitucionalidade de lei complementar que inteiramente vedou, no âmbito de sua circunscrição, a prática a extração de minérios e de carvão mineral. Na mesma hipótese, o Órgão Especial ainda destacou que se estava diante de uma proibição que não encontrava reflexo na legislação federal e estadual, e que tinha em mira bens da União. 



    Mas como aqui, insisto, a discussão gira em torno de questão de interesse local, os contextos são bem distintos e não conferem plausibilidade à tese da agravante. 



    3. Sob outro ângulo, estimo que mesmo que hipoteticamente não se tome a vedação da lei local (quanto ao uso do método de dragagem por particulares) com uma providência que vise exclusivamente à proteção do meio ambiente (visto que o Município de Armazém está autorizado a tanto), ainda assim não há como estender à impetrante um direito, por assim dizer, garantido apenas ao Poder Público, independente das razões concretas que motivaram essa decisão legislativa.



    Dois erros não fazem um acerto.



    Além do mais, como bem destacado na decisão agravada, a licença ambiental concedida à agravante seguiu exatamente a disciplina legal ora apontada como ilegal, uma vez que o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA restringiu a lavra no rio Capivari ao "método de escavação”. (evento 1, fls. 2) 



    Frente a isso, mesmo que sejam evocados interesses especialmente financeiros (alegando-se que, caso mantida a decisão, o empreendimento se tornará inviável), não vejo como ir de encontro a esses direcionamentos (legal e administrativo) convergentes. 



    O meio ambiente é direito de primeira envergadura (art. 225 da Constituição Federal). É dever de todas as pessoas políticas preservá-lo (art. 23, inc. VI), inclusive legislando concorrentemente (art. 24, inc. VI). A atividade econômica haverá de respeitar a natureza (art. 170, inc. VI). 



    Muito menos impressiona que a lei impugnada seja de 1989, quando não haveria o atual denodo quanto à proteção ambiental. Estamos julgando em 2024; hoje existe esse temor, ou deveria haver. Não importam as míticas "vontade do legislador". A lei não tem autoria; tem vigência. 



    Também não consta nenhuma evidência real de que o método proposto pela agravante seria ambientalmente favorável. Na petição inicial se faz um quadro das possíveis virtudes, mas não consta sequer a fonte de onde foram reproduzidos os tais dados técnicos. 



    Muito menos têm relevância a lembrança de que o local já padeceu por enchentes, pois não consta também revelação - mínima que seja - quanto à perspectiva de a municipalidade realmente carecer de retirada de areia por dragagem, não por outra fórmula” (eDOC 43 – ID: 69cf7981)



    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes que reconhecem a competência suplementar dos demais entes federados para legislarem em matéria de proteção ao meio ambiente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ADMITIDOS NA ORIGEM: DUPLO JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. USO E COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR ESTADUAL PARA CONDICIONAR O USO DE AGROTÓXICO EM SEU TERRITÓRIO AO PRÉVIO CADASTRAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL RESPONSÁVEL. NORMAS ESTADUAIS MAIS PROTETIVAS: POSSIBILIDADE: ACORDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1472773 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.03.2025 – grifo nosso)  



    “Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência legislativa concorrente. Lei 10.003/2023 do Rio de Janeiro. Rotulagem e envasamento. Meio ambiente. Saúde. Proteção do consumidor. Constitucionalidade. Recurso desprovido I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão monocrática que deu provimento para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que havia declarado a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 10.003/2023, a qual disciplina o uso e transporte de vasilhames plásticos retornáveis para envasamento e comercialização de água mineral, potável de mesa e água adicionada de sais no Estado do Rio de Janeiro. 2. O agravante sustenta que a lei estadual usurpou competência legislativa que fora reservada pelo Constituinte à União Federal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a Lei estadual nº 10.003/2023 do Estado do Rio de Janeiro, que disciplina o uso e transporte de vasilhames plásticos retornáveis utilizados na comercialização de água, insere-se na competência legislativa concorrente dos estados para dispor sobre proteção do consumidor, do meio ambiente e da saúde, ou se invade a competência privativa da União. III. Razões de decidir 4. A Lei Estadual nº 10.003/2023 do Estado do Rio de Janeiro objetiva complementar a legislação federal, estabelecendo regras específicas para rotulagem e envasamento de água mineral, potável de mesa e adicionada de sais em vasilhames retornáveis, visando à proteção da saúde do consumidor, ao direito à informação e à preservação ambiental. 5. O estabelecimento de requisitos adicionais para a rotulagem e o envasamento de bens de consumo, desde que não contrarie o conjunto normativo federal sobre a matéria, insere-se na competência concorrente dos entes federados. IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1550916 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 21.08.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente